Tribunal: TJES
Processo: 5017107-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017107-63.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RECORRIDO: JOSE PAULO PINTO DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017107-63.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO:
JOSÉ PAULO PINTO DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA GRAVE E CONTINUADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. COBRANÇA ABUSIVA. PROCEDIMENTO INVASIVO SEM CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia decorre de contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre as partes, tendo o recorrido figurado como destinatário final do serviço e as recorrentes como fornecedoras profissionais, inseridas de forma habitual no mercado de consumo. A natureza consumerista da relação mostra-se inequívoca, sobretudo diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à estrutura empresarial das recorrentes, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

2. A prova produzida nos autos demonstra que o serviço contratado não foi executado conforme ofertado. Embora houvesse promessa expressa de início célere do tratamento, com instalação de prótese provisória em curto prazo, o que se verificou foi a sucessiva postergação dos atendimentos, a ausência de continuidade terapêutica e, de forma ainda mais grave, a alteração unilateral das condições originalmente pactuadas, com majoração substancial do valor total do tratamento. Soma-se a isso o fato de o consumidor ter sido submetido a procedimento invasivo, com instalação de pinos, sem que houvesse posterior acompanhamento adequado, o que evidencia quebra da confiança legítima e violação frontal à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

3. Diante do inadimplemento imputável exclusivamente às recorrentes, correta a rescisão do contrato decretada em primeiro grau. Não se trata de mera insatisfação subjetiva, mas de efetiva inexecução do objeto contratado, sem entrega de resultado útil ao consumidor. Nessa hipótese, impõe-se a restituição integral das quantias desembolsadas, uma vez que não houve prestação eficaz que justificasse qualquer retenção. A restituição dos valores pagos, com correção monetária e juros a partir do efetivo desembolso, revela-se medida necessária para recompor o patrimônio do recorrido e restabelecer o equilíbrio contratual rompido pela conduta das fornecedoras.

4. A situação vivenciada pelo recorrido extrapola o campo do mero aborrecimento cotidiano. O abandono do tratamento odontológico após procedimento invasivo, aliado à insegurança gerada pela ausência de suporte profissional, à frustração da legítima expectativa de reabilitação funcional e estética e à conduta abusiva consistente na imposição de novo contrato mais oneroso, configura violação à dignidade e à integridade psíquica do consumidor. O dano moral, nesse contexto, decorre diretamente da falha na prestação do serviço e do risco imposto à saúde do paciente, sendo plenamente justificável a compensação fixada na sentença.

5. O valor arbitrado a título de dano moral observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento indevido do recorrido ou em penalidade excessiva às recorrentes. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta e a repercussão do dano, não se vislumbra motivo para redução ou modificação do montante fixado, que se mostra adequado aos parâmetros usualmente adotados em casos análogos.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)